Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721392-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE MARIA MENEZES, JUVIR MAFFI, MARIA ORSIRENE DINELLI MAGNANI, RAIMUNDO FERNANDES ARCOS, RAIMUNDO NONATO DE LIMA, ROBERTO ALVES DANTAS, ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS, VALTER DIAS DE SOUZA, WILSON FIGUEIRA DE SENA JUNIOR, DURVAL JOSE MILANI E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a existência de imprecisões técnicas nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sobretudo no que se refere aos fatores aplicáveis a título de correção monetária do débito exequendo, bem assim em relação ao valor relativo aos honorários de sucumbência. Afirma que “a Contadoria utiliza, para transportar o valor homologado de 31/01/2010 a 01/11/2011, o fator de 1,1173. Todavia, considerando corretamente a variação do INPC verificado entre as referidas datas, temos um fator de atualização de 1,1078”. Entende que o equívoco no fator de atualização decorre da não utilização do índice de forma pro rata die, prejudicando a correta fixação de eventual saldo remanescente devido. Articula, ainda, que houve erro material no valor dos honorários advocatícios. Ressalta que os honorários advocatícios são devidos a razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Logo, tendo a Contadoria “apurado a condenação em R$ 980.871,56 em 01/11/2011, temos que os honorários advocatícios é igual a R$ 98.087,16” (sic). Aduz que, apesar disso, “a Contadoria indica o valor de R$ 98.870,58 como honorários advocatícios devidos, montante o qual não corresponde a 10% da condenação”. Expõe que as supostas imprecisões apontadas renderiam ensejo ao enriquecimento ilícito da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 40794787): (...) O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (...) Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028